Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-90.2007.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000486-90.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELANTE), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA JULIANI - CPF: 710.072.101-68 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JORGE FIGUEIREDO MARIANO - CPF: 321.428.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI - CPF: 204.742.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE CREDOR/EXEQUENTE E EMPRESA DEVEDORA/EXECUTADA – PATRONO DO DEVEDOR QUE REQUER A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DA HIPÓTESE LEGAL DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO OU RENÚNCIA DO DIREITO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA OBTENÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese em que a sentença extingue o feito e homologa acordo extrajudicial firmado entre as partes, com fulcro no art. 924, II, do CPC, não resta configurada quaisquer das hipóteses legais que permitem a aplicação do disposto no art. 90, §1o, do CPC/15, carecendo o patrono da devedora de interesse recursal na obtenção da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GUSTAVO MARCHI BENTO
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no
0000486-90.2007.8.11.0055)
ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e ADERVAL BENTO, homologou acordo celebrado pelas partes, e decretou a extinção do processo com base no art. 924, II, do CPC, indeferindo o pedido “
de fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ante a ausência de formulação de pedido de renúncia ou desistência, mas, sim, ato bilateral realizado mediante a construção de respostas conjuntas e cooperação, visando a solução do conflito
” (cf. Id. no 115849035).

O apelante alega que “
o juízo negou vigência ao §1o do art. 90 do CPC e errou quanto à suposta aplicação do princípio da causalidade
”; afirma que o valor da dívida objeto do cumprimento de sentença era superior a R$ 8 mi, fixado por sentença já transitada em julgado, ao passo que o valor indicado para fins de composição amigável e extinção da execução foi de R$ 1.123.000,00, conforme documento juntado pelo próprio Banco, o que significa dizer que o credor “desistiu” de parte substancial do valor seu crédito, e neste caso, tendo ocorrido a extinção do feito com “resolução do mérito” justamente por força da transação (CPC, art. 487, III, “b”), não se aplica o princípio da causalidade para fins de arbitramento da verba honorária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada “
quanto ao seu fundamento, de modo que, em acréscimo, além de pelo inciso II do art. 924 do CPC, seja fundamento declarado
(...)
também o inciso IV do mesmo dispositivo – fixando, consequentemente, em razão do §1o do art. 90 do CPC, honorários advocatícios sucumbenciais em favor do recorrente
” (cf. Id. no 115849049).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 115849454, o Banco/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada decretou a extinção do processo sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de
execução de título extrajudicial
ajuizada por BANCO DA AMAZONIA AS em desfavor de TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. e ADERVAL BENTO.

Praticados vários atos processuais, o exequente pugnou pela extinção do feito, ante a quitação extrajudicial do débito (ID 63104156 - Pág. 14 a 20).

Instado, o executado manifestou sua concordância, pugnando pela fixação de honorários sob o valor desistido/renunciado (ID 63372917).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo,
HOMOLOGO
o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Consigna-se, outrossim, que se no curso da execução de título extrajudicial, as partes entabulam licitamente acordo com relação ao crédito da parte exequente e esse crédito vem a ser adimplido, impõe-se a extinção do processo com relação ao valor pago, sem prejuízo do prosseguimento do feito para o recebimento dos honorários sucumbenciais não abrangidos pelo acordo, fixados na sentença de ID 62906402 - Pág. 26/28.

Ressai da manifestação do exequente que, para tanto, foi ajuizado o cumprimento de sentença n.o
1005971-63.2021.8.11.0055.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Ante a ausência de demais disposição acerca da responsabilidade pelas custas processuais, aplico o §2o do artigo 90 do Código de Processo Civil e determino que as custas remanescentes sejam divididas igualmente entre as partes.

Outrossim,
indefiro
o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ante a ausência de formulação de pedido de renúncia ou desistência, mas, sim, ato bilateral realizado mediante a construção de respostas conjuntas e cooperação, visando a solução do conflito.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, encaminhe os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, arquivando-se com as cautelas legais.” (cf. Id. no 115849035).

O apelante é (ou era à época) advogado dos devedores, e pretende o recebimento de verba sucumbencial, decorrente, segundo ele, “
da desistência
de parte substancial do valor seu crédito
”, uma vez que o valor da dívida objeto do cumprimento de sentença era superior a R$ 8 mi, fixado por sentença já transitada em julgado, ao passo que o valor indicado para fins de composição amigável e extinção da execução foi de R$ 1.123.000,00, e nesse prisma, deveria ser observada a regra disposta no §1o do art. 90 do CPC
, que dispõe,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

O que o apelante quer dizer é que a realização da avença extrajudicial para a quitação do débito, formalizada entre as partes litigantes e homologada pelo Juízo de origem, produziu, na verdade, efeitos de desistência e/ou renúncia da exequente de parte do crédito. Tal argumento não encontra qualquer amparo jurídico.

A mera convergência acerca do valor da dívida, não induz, nem de longe, a desistência da ação, e muito menos o reconhecimento da renúncia do direito da credora, além de que, o reconhecimento destes últimos institutos (i.e. “desistência” e “renúncia”) dependem da manifestação expressa da parte, e para que produzam efeitos, da homologação do pedido.

Portanto, a sentença que homologou o acordo dispensa quaisquer acréscimos, porquanto aplicados todos os preceitos legais cabíveis, e uma vez superada essa questão, ressoa a total improcedência do pedido do apelante, carecendo até mesmo de interesse recursal, pois, se observado o princípio da causalidade, a parte devedora é quem deveria arcar com o ônus sucumbencial da demanda.

Ademais, conforme já bem frisado pela MMa. Juíza nos fundamentos decisórios, considerando que os termos do pacto homologado não abrangeram a celeuma dos honorários advocatícios de sucumbência, a questão pode ser manejada por meio do
Cumprimento de Sentença
, assim como já fez o patrono da parte exequente.

Portanto, não há guarida à aplicação do disposto no art. 90, §1o, do CPC ao presente caso, devendo ser mantida incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante (CPC, §3o, art. 98).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022